Tribunal: TJMT
Processo: 1038987-11.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038987-11.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBERT FABIAN NEVES DE MATOS - CPF: 451.756.401-00 (EMBARGADO), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), KATIUSCIA GUIMARAES YAMAOKA - CPF: 699.820.741-72 (EMBARGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGANTE), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REEMBOLSO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, com condenação da incorporadora à devolução parcial das quantias pagas, em razão da abusividade de cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) deixar de apreciar os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade; (ii) não analisar a inexistência de vício de consentimento no distrato; e (iii) não enfrentar a tese de vedação ao comportamento contraditório, bem como a necessidade de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Inexiste omissão quanto aos princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia privada, os quais foram devidamente enfrentados e relativizados à luz do CDC, diante da constatação de cláusulas abusivas que impunham retenção excessiva de valores.

5. A nulidade das cláusulas abusivas decorre de critério objetivo, sendo desnecessária a demonstração de vício de consentimento, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

6. A tese de vedação ao comportamento contraditório foi analisada, assentando-se que não pode ser invocada para convalidar cláusulas abusivas, prevalecendo a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

7. O acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, revelando-se a insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento.

8. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais, sendo suficiente a fundamentação adequada da decisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Em relações de consumo, a força obrigatória dos contratos é mitigada diante da constatação de cláusulas abusivas, cuja nulidade decorre de critério objetivo, independentemente da comprovação de vício de consentimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 10264068320228110003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2025; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 00361919120058110000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 01.08.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 10074046820248110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 10259759520238110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 10053217020248110003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ELMO ENGENHARIA LTDA
contra o acórdão prolatado pela 5a Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao
recurso de apelação cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reembolso de Valores movida por
ALBERT FABIAN NEVES DE MATOS
e
KATIUSCIA GUIMARÃES YAMAOKA,
que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando a ré, ora, apelante, a restituição do valor de R$ 30.175,94 (trinta mil e cento e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), acrescidos da taxa Selic, devendo ser abatido os valores já pagos e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC (Id. 350306853).

Inconformada, a parte embargante argumenta que, o acórdão incorreu em omissão, alegando que deixou de enfrentar de forma adequada e específica a incidência dos princípios do “
pacta sunt servanda
” e da autonomia da vontade, pilares estruturantes do direito contratual.

Continua afirmando que, também há omissão ao não enfrentar ponto essencial levantado pela embargante, que consistia na inexistência de qualquer alegação ou prova de coação, erro, dolo ou estado de perigo na assinatura do termo de rescisão.

Além disso, sustenta que, há outra omissão que, reside na ausência de enfrentamento adequado da tese de vedação ao comportamento contraditório.

Por fim, narra quanto a necessidade de prequestionamento da matéria.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 360147864).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 361839369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ELMO ENGENHARIA LTDA
contra o acórdão prolatado pela 5a Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao
recurso de apelação cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reembolso de Valores movida por
ALBERT FABIAN NEVES DE MATOS
e
KATIUSCIA GUIMARÃES YAMAOKA,
que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando a ré, ora, apelante, a restituição do valor de R$ 30.175,94 (trinta mil e cento e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), acrescidos da taxa Selic, devendo ser abatido os valores já pagos e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC (Id. 350306853).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Ao exame detido dos autos, à luz das razões expendidas pela parte embargante e do conteúdo do acórdão impugnado, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo imperioso reconhecer que a insurgência recursal não ultrapassa os limites do inconformismo com o resultado do julgamento.

Inicialmente, no que se refere à alegada omissão quanto à incidência dos princípios do “
pacta sunt servanda
” e da autonomia da vontade, verifica-se, de forma inequívoca, que tais fundamentos
foram expressamente enfrentados no acórdão embargado
. Com efeito, restou consignado, de maneira clara e fundamentada, que,
em se tratando de relação de consumo, tais princípios não ostentam caráter absoluto, devendo ser interpretados em harmonia com a principiologia protetiva do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os postulados da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação à vantagem manifestamente excessiva
.

Conforme documentado nos autos, a controvérsia posta em julgamento envolveu contrato de adesão firmado entre consumidores e incorporadora, no qual se constatou a imposição de cláusulas que ensejaram retenção de aproximadamente 70% (setenta por cento) dos valores pagos, circunstância que, por si só, evidencia manifesta desproporcionalidade. Nesse contexto, a aplicação da interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico conduz à mitigação da força obrigatória dos contratos, de modo a impedir que a autonomia privada sirva de instrumento de perpetuação de desequilíbrios contratuais incompatíveis com a ordem pública consumerista.

Sob essa perspectiva, o silogismo jurídico se apresenta de forma clara: sendo nulas de pleno direito, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, as cláusulas que estabeleçam desvantagem exagerada ao consumidor, e estando comprovado que a retenção contratual atingiu patamar excessivo e desarrazoado, impõe-se a intervenção judicial para restabelecimento do equilíbrio contratual, independentemente da anuência formal das partes no distrato. Assim, não há omissão, mas sim enfrentamento direto e suficiente da matéria.

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;”

No tocante à alegação de omissão quanto à inexistência de vício de consentimento, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão não condicionou o reconhecimento da abusividade à demonstração de vício subjetivo, justamente porque a nulidade das cláusulas abusivas, no âmbito das relações de consumo, decorre de critério objetivo. A análise empreendida privilegiou a verificação da desvantagem exagerada imposta ao consumidor, prescindindo da prova de coação, erro ou dolo, em consonância com a natureza de ordem pública das normas consumeristas.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, observa-se que os consumidores aderiram ao distrato em contexto de dificuldade financeira, circunstância que, embora não configure necessariamente vício de consentimento nos moldes tradicionais, reforça a sua condição de vulnerabilidade. Todavia, ainda que inexistisse qualquer vício subjetivo, tal circunstância não teria o condão de convalidar cláusulas nulas de pleno direito. Portanto, a matéria foi enfrentada sob enfoque jurídico adequado, inexistindo omissão a ser suprida.

No que diz respeito à suposta ausência de enfrentamento da tese de vedação ao comportamento contraditório, também não procede a alegação. O acórdão analisou expressamente a invocação do “
venire contra factum proprium
”, concluindo, de forma fundamentada, que tal instituto não pode ser utilizado para legitimar cláusulas abusivas. A boa-fé objetiva, enquanto cláusula geral de conduta, impõe deveres recíprocos às partes, não podendo ser manejada de forma unilateral para impedir o consumidor de questionar judicialmente disposições contratuais que afrontam o ordenamento jurídico.

A interpretação teleológica da boa-fé objetiva revela que sua função primordial é preservar a lealdade e o equilíbrio nas relações jurídicas, e não blindar práticas contratuais abusivas. Assim, ao reconhecer que a quitação firmada no distrato não impede o controle judicial de legalidade, o acórdão não incorreu em omissão, mas aplicou corretamente os princípios que regem o direito contratual contemporâneo, especialmente no âmbito das relações de consumo.

Ademais, importa ressaltar que o acórdão embargado enfrentou de maneira exauriente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive no que tange à abusividade das cláusulas penais, à vedação ao “
bis in idem
”, à inadequação da base de cálculo das multas e à fixação de percentual razoável de retenção, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A conclusão adotada decorreu de fundamentação coerente, lógica e alinhada aos elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse cenário, evidencia-se que a pretensão da embargante consiste, em verdade, na
rediscussão do mérito da causa
, mediante a
reapreciação de teses jurídicas já devidamente analisadas e rejeitadas pelo Colegiado
. Tal finalidade, contudo, mostra-se incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente à sua integração ou esclarecimento.

Quanto ao prequestionamento suscitado, cumpre salientar que não se exige manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada. No caso em apreço, os dispositivos legais pertinentes foram devidamente considerados, ainda que de forma implícita, o que é suficiente para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Dessa forma, conclui-se que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo enfrentado adequadamente as questões relevantes ao julgamento da controvérsia, razão pela qual os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento.

Portanto, se a solução dada ao litígio

não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO . APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Janaína de Frana Borges contra acórdão que rejeitara embargos de declaração anteriores, sob alegação de persistirem omissão e contradição no julgado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão recorrido contém os vícios previstos no art. 1 .022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, de modo a justificar a oposição dos segundos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito . 4. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento anterior, sem apontar de forma concreta a existência de vícios que ensejem o manejo dos aclaratórios. 5. A contradição passível de correção é aquela interna ao julgado — entre a fundamentação e o dispositivo —, e não aquela que se verifica em face da expectativa da parte ou de divergência jurisprudencial . 6. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa . Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC . 2. Configura-se o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos sem fundamento idôneo, impondo-se a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10264068320228110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO RESCISÓRIA – COMPOSIÇÃO DA TURMA DE CÂMARAS DETERMINADA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA – PARTICULARIDADES – IMPEDIMENTOS E SUSPEIÇÕES – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E OBSCURIDADES – REALIDADE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – AMPLA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO DE TESE – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS IMPROVIDOS.
O artigo 1 .022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, aperfeiçoando-se o julgado, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante. Sob as vestes de se aperfeiçoar o julgamento, o embargante pretende revisitar o mérito do provimento jurisdicional por concluir como inapropriado e assim se distancia inclusive do disposto no artigo 1022 da Lei Instrumental Civil, de modo que os embargos devem ser improvidos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00361919120058110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2024, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição
.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,

REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026